Tribunal: TJES
Processo: 5015082-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação cível para afastar a condenação da parte autora (desistente) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que seu comparecimento espontâneo supriu a citação e que sua atuação processual justificaria a condenação em honorários após a desistência da ação pela embargada. Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos efeitos da preclusão de decisão interlocutória que reconheceu o comparecimento espontâneo do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos da preclusão de decisão interlocutória anterior que reconhecera o comparecimento espontâneo do réu, dispensando sua citação, e, reflexamente, a possibilidade de reanálise dessa matéria em sede de apelação que discutia os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de complementação da fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

5. A matéria referente aos pressupostos processuais, como a regularidade da citação ou seu suprimento, pode ser apreciada em grau de recurso, mesmo que tenha sido objeto de decisão interlocutória não recorrida, notadamente quando tal questão é basilar para a análise do mérito do recurso de apelação, como a condenação em honorários sucumbenciais.

6. O acórdão, ao analisar a apelação que versava sobre os honorários, possuía o poder-dever de examinar os pressupostos dessa condenação, incluindo a validade do comparecimento espontâneo alegado, independentemente da decisão interlocutória anterior.

7. A conclusão do acórdão embargado, de que a mera manifestação nos autos com procuração sem poderes específicos para receber citação não configurou comparecimento espontâneo apto a ensejar honorários em caso de desistência, constitui matéria de mérito já analisada e insuscetível de rediscussão pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, complementando a fundamentação do acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
em face do acórdão (id. 13282701) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA – EPP
, para afastar a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega o embargante, em síntese, que a decisão colegiada seria omissa e contraditória. Sustenta que houve o comparecimento espontâneo do BANESTES aos autos, suprindo a necessidade de citação formal, e que sua atuação processual foi determinante para o deslinde do feito, justificando a condenação em honorários após a desistência da ação pela embargada. Aponta que o acórdão teria se omitido em relação à decisão interlocutória de id. 10713381, proferida pelo juízo de primeira instância, que reconheceu expressamente o comparecimento espontâneo do réu e dispensou sua citação, decisão esta que, segundo o embargante, não foi objeto de recurso e estaria acobertada pela preclusão. Argumenta, ainda, que o acórdão teria violado o dever de fundamentação adequada ao não cotejar devidamente os precedentes invocados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que condenou a embargada nos ônus sucumbenciais, e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões pela embargada (id. 13904382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015082-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
em face do acórdão (id. 13282701) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA – EPP
, para afastar a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega o embargante, em síntese, que a decisão colegiada seria omissa e contraditória. Sustenta que houve o comparecimento espontâneo do BANESTES aos autos, suprindo a necessidade de citação formal, e que sua atuação processual foi determinante para o deslinde do feito, justificando a condenação em honorários após a desistência da ação pela embargada. Aponta que o acórdão teria se omitido em relação à decisão interlocutória de id. 10713381, proferida pelo juízo de primeira instância, que reconheceu expressamente o comparecimento espontâneo do réu e dispensou sua citação, decisão esta que, segundo o embargante, não foi objeto de recurso e estaria acobertada pela preclusão. Argumenta, ainda, que o acórdão teria violado o dever de fundamentação adequada ao não cotejar devidamente os precedentes invocados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que condenou a embargada nos ônus sucumbenciais, e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões pela embargada (id. 13904382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após confrontar as razões recursais com o acórdão embargado, entendo que assiste parcial razão ao embargante no que tange à necessidade de complementação da fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

O embargante aponta, como principal omissão, a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre os efeitos da preclusão da decisão interlocutória de id. 10713381, na qual o juízo de primeiro grau consignou:
“Tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte ré, DISPENSO a citação, na forma do art. 239, §1° do CPC.”
.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a questão do comparecimento espontâneo e da necessidade de citação para fins de condenação em honorários, concluiu de forma diversa do juízo a quo, como se extrai do trecho:
“Nesse particular, diferentemente do exposto pelo juízo a quo e pelo apelado em contrarrazões recursais, o ato alegado não pode ser considerado como comparecimento espontâneo para suprir a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois o instrumento de mandato acostado ao id. 10713367 não conferiu poderes ao causídico para receber citação...
”.

Embora o acórdão tenha, portanto, reavaliado a matéria de fundo (configuração do comparecimento espontâneo), não explicitou os fundamentos pelos quais se considerou possível tal reanálise diante da decisão interlocutória anterior que já havia tratado do tema.

Neste ponto, cumpre aclarar que a matéria referente aos pressupostos processuais, incluindo a regularidade da formação da relação processual (da qual a citação ou seu suprimento é elemento essencial), pode ser apreciada em grau de recurso, ainda que tenha sido objeto de decisão interlocutória não recorrida por agravo de instrumento, especialmente quando tal questão é fundamental para a análise do mérito do próprio recurso de apelação.

A questão da obrigatoriedade ou não da condenação em honorários advocatícios em caso de desistência da ação antes da contestação, mas após manifestação do réu, é diretamente dependente da configuração ou não de uma relação processual validamente estabelecida e do efetivo trabalho advocatício. O acórdão, ao analisar a apelação que versava exclusivamente sobre os honorários, detinha o poder-dever de examinar os pressupostos dessa condenação.

Assim, ao divergir do entendimento do juízo de primeira instância sobre a configuração do comparecimento espontâneo, o acórdão o fez com base na sua interpretação dos fatos e do direito aplicável, concluindo que a mera manifestação sobre pedido liminar, acompanhada de procuração genérica sem poderes específicos para receber citação, não aperfeiçoou a relação processual a ponto de justificar a imposição de honorários ao desistente. Essa análise de mérito, já realizada, não pode ser revista em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria julgada.

Dessa maneira, entendo por bem
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para sanar a omissão apontada, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)